Tribunal: TJMT
Processo: 1024297-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024297-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), LEANDRO DE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 048.818.391-01 (PACIENTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), RAYANE PEREIRA ALEXANDRE - CPF: 030.124.512-69 (INTERESSADO), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (IMPETRANTE), RAYANE PEREIRA ALEXANDRE - CPF: 030.124.512-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), M. H. P. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – IMPERTINÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS SOBRE QUESTÕES MERITÓRIAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – MATÉRIA JÁ ANÁLISADA NESTA CORTE – EXCESSO DA PRAZO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO PROCESSUAL –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE REMANESCENTE DENEGADO.

A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias, ainda mais quando a negativa de autoria não se encontra comprovada indene de dúvidas, sobretudo diante das declarações prévias da vítima e de testemunhas ouvidas, aliada ao conteúdo do laudo pericial que sugere a possibilidade de ter ocorrido atos libidinosos, de sorte que os fatos e elementos circunstanciais devem ser analisados com acuidade no decorrer da instrução criminal.

Não se conhece do
habeas corpus
, na parte que diz respeito à discussão afeta aos requisitos da prisão preventiva, porquanto referidos argumentos são meras reiterações daqueles já analisados pelo órgão colegiado, no julgamento do
habeas corpus
n.
1006662-82.2020
.
8.11.0000.

Na parte conhecida, não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar, uma vez que não ficou demonstrado que o elastério processual advém de desídia da autoridade judiciária de origem na condução do feito, ou que ele tenha ficado paralisado injustificadamente, além do que não
se pode perder de vista que estamos vivenciando a problemática da pandemia mundial da Covid-19, que implicou em diversas medidas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que, por sua vez, consoante os termos da Portaria Conjunta n. 249/2020, suspendeu a tramitação processual dos processos físicos, bem como a realização de audiências presenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Fernando França Nishikawa em favor de
Leandro de Siqueira da Silva,
pretendendo restituir seu
status libertatis
, sob a perspectiva de que se encontra indevidamente tolhido pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 5.3.2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal.

O impetrante aduz que não existem provas suficientes quanto à materialidade de autoria do delito que é imputado ao paciente, mormente porque a acusação repousa tão somente nas declarações da vítima, as quais seriam duvidosas.

Acrescenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto permanece preso por demasiado lapso temporal, pois desde sua prisão inicial até o presente momento já transcorreram mais de 180 dias, e a culpa é exclusivamente da autoridade judiciária acoimada de coatora, que, até o momento nem sequer designou data para realização da audiência de instrução.

Por fim, sob a ótica do impetrante, não se verifica concretamente no decreto segregatório nenhum dos pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, nesse tocante, afirma que o paciente é pessoa que não oferece qualquer perigo ao meio social, haja vista que é primário e com bons antecedentes, e tampouco existe indícios de que causará interferência no decorrer do trâmite processual, e que jamais se furtará à aplicação da lei penal, porquanto possui residência fixa e ocupação lícita no distrito da culpa.

Com esses argumentos, em síntese, pugnou a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, garantindo o direito de responder aos termos do processo em liberdade, ao que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ
.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do decisum em anexo (Id 67303477, pp. 1-3), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que ainda se fazem presentes os requisitos e a necessidade da prisão cautelar, e, em relação ao alegado excesso de prazo, destaca as dificuldades atravessadas durante a pandemia, relevando ao final que já começou a realizar as audiências de réus presos, a qual ainda não foi designada em relação ao paciente porque a corré ainda não foi localizada para citação.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pela
denegação
da ordem, aduzindo que não há falar em excesso de prazo no caso em comento porque não verificada qualquer desídia do magistrado condutor do feito, o qual tem empreendido esforços para dar o regular impulsionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se no presente
writ
a restituição da liberdade do paciente
Leandro de Siqueira da Silva,
aos argumentos, em síntese, de que não existem provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva, além do que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, cuja situação se agrava em razão do excesso de prazo para o término da instrução criminal.

Prefacialmente, no que diz respeito aos argumentos relativos à ausência de provas sobre a materialidade delitiva e negativa de autoria, assim como já adiantei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, é cediço que argumentações nesse sentido não são passíveis de análise na estreita via do presente
writ,
porque demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório.

Seja como for, o
fumus comissi delicti
está devidamente configurado nos autos, e foi devidamente abordado na decisão que decretou a prisão preventiva, conforme excertos que ora transcrevo:

“(...) Cabe destacar que constam dos autos que no dia 07 de fevereiro e 2020, a Sra. Rayane Pereira Alexandre, ora também denunciada, registou o Boletim de Ocorrência no. 2020.39558 na Delegacia de Polícia, pela prática do crime de estupro de vulnerável, ocorrido em 29/01/2020, perpetrado em desfavor de sua filha/vítima Maria Helloyza Alexandre, com 06 (seis) anos de idade, supostamente praticado pelo denunciado Leandro de Siqueira Silva, sobrinho do padrasto da ofendida/menor.

18.

Nesse desiderato, a genitora da infante, a denunciada Rayane Pereira Alexandre, prestou declarações na Delegacia de Polícia, oportunidade em que narrou que no dia dos fatos foi até a residência de Lucineia, sobrinha do seu esposo e irmã do representado, em companhia de suas filhas Maria Helloyza Alexandre e Hemanoelly Sophia, sendo que o Leandro de Siqueira da Silva também se encontrava no local.

19.

Neste ponto, Rayane Pereira Alexandre declarou que, após o almoço, ficou em frente à residência do representado Leandro de Siqueira da Silva, situada nas proximidades do local dos fatos, todavia, ele permaneceu na casa de sua irmã Lucineia. Ademais, narrou ainda que, em determinado momento pediu para que a vítima Maria Helloyza Alexandre fosse até a residência de Lucineia para buscar uma jarra de água e depois determinou que a infante devolvesse o objeto, todavia, após, uns 30 (trinta) minutos, ela saiu correndo do interior da casa e o denunciado Leandro da Silva Siqueira veio atrás.

20.

A genitora da infante, afirmou que percebeu que quando a vítima retornou ela estava estranha e quieta. Declarou que “(...) achou que algo estava errado e perguntou para sua filha se havia acontecido alguma coisa e ela se calou; Que insistiu para ela falar se havia acontecido alguma coisa, porém ela não disse nada e resolveu bater nela; Que sua filha ficou chorando e mesmo assim não dizia nada; Que após Lucineia pedir para ela se acalmar e parar de chorar, resolveu contar que LEANDRO havia mexido no ‘sapinho’ dela; Que a declarante detalha que ‘SAPINHO’ é como sua filha conhece o órgão genital dela (...) Que em casa, resolveu conversar com mais calma com sua filha e pediu detalhes sobre o ocorrido; Que MARIA HELLOYZA detalhou que ao entrar em casa, LEANDRO a chamou para brincar de ‘mamãe e filhinha’; Que LEANDRO ergueu a blusa dela, ‘chupou os peitos’, depois pediu para ela abaixar o shorts e a calcinha, colocou ela de costas no sofá da sala e colocou o pênis no bumbum dela”.

21.

Além disso, foi realizado o laudo pericial no. 510.1.02.2020.003326-01, que confirmou a prática de atos libidinosos, sendo evidenciados pelas rupturas himenais feitas por manipulação digital. No laudo de constatação de violência sexual consta que “perguntado se ele já tinha feito isso outras vezes, disse que sim, várias vezes, em torno de umas quatro vezes”. Na conclusão, o médico perito afirmou: “a presença de rupturas de himenais antigas, os fatos historiados, permite este perito afirmar que devido às características das lesões e a desproporção pênis-vagina, a lesão himenal ocorreu por manipulação digital”.

22.

Outrossim, no ofício n. 66/2020 do Conselho Tutelar de Alta Floresta, consta que foi realizado atendimento à família e elaborado relatório, o qual consta que a vítima Maria Helloyza Alexandre, de forma espontânea, confirmou o abuso sexual perpetrado pelo indiciado Leandro da Silva Siqueira e afirmou que ocorreram outras vezes, bem como que a denunciada Rayane Pereira Alexandre relatou que a residência do representado Leandro é frequentada por outras crianças.

23.

Diante disso, fica evidente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos previstos no art. 312 do CPP, devidamente cumpridos.” (Id 66971964, pp. 3-5).

Por outra vertente, no que concerne aos requisitos na prisão preventiva, também como já me pronunciei preteritamente, não conheço da impetração nesse ponto,
tendo em vista que se trata de mera reiteração de argumentos já amplamente analisados no julgamento pretérito do
habeas corpus
n. 1006662-82.2020, ocorrido em 20.5.2020.

Por oportuno, colaciono o aresto:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO TEMPORÁRIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POSTERIORMENTE – NOVO TÍTULO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Relaxada a prisão temporária e decretada a preventiva do paciente pelo juízo de origem, fundando-se a atual custódia cautelar em novo título judicial, imperativo o reconhecimento da perda superveniente do objeto no tocante à fundamentação da anterior decisão (CPP, art. 659). Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida baseia-se na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta, consubstanciada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva. Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, quando evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.” (TJ/MT – HC 1006662-82.2020 – minha relatoria)

Portanto,
não há como conhecer da ação constitucional quanto a estes argumentos,
porquanto o paciente já recebeu a prestação jurisdicional desafiada, à míngua de fato novo que pudesse modificar a situação fática antes registrada.

Sobre o assunto, tem se decidido nesta Corte:

“(...) 1 – Não se conhece de pedido quando houver mera reiteração de argumentos já utilizados em writ anteriormente julgado por esta Corte de Justiça. (TJ/MT – HC n. 1005543-57.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 4.7.2018).

Por outra vertente, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, friso novamente que estamos vivenciando a problemática da pandemia mundial da Covid-19, que implicou em diversas medidas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que, por sua vez, consoante os termos da Portaria Conjunta n. 249/2020, suspendeu, inicialmente, a realização de audiências presenciais.

Ainda assim, consoante observado das informações judiciais (Id 68719497), tem-se que o magistrado singular desde o dia 21 de setembro transato voltou a realizar as audiências relativas a réus presos, e, no caso do paciente, ainda não foi possível a designação da solenidade porque a corré ainda não foi localizada para citação pessoal e tão pouco apresentou resposta à acusação, o que ensejou a citação pela via editalícia.

Percebe-se, portanto, que o feito não encontra-se indevidamente paralisado e tão pouco há falar em desídia do magistrado singular.

Ademais, conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça no judicioso parecer:

“(...) em consulta aos autos da ação penal no 1002326- 14.2020.8.11.0007 – Pje, foi possível verificar que os autos foram desmembrados com relação a ré Rayane Pereira Alexandre e, posteriormente, foi designada audiência de instrução e julgamento, o que enfatiza o comprometimento do juízo de primeiro grau com o feito.

Portanto, verifica-se que o atraso na instrução processual está devidamente justificado. Inexistindo desídia da autoridade judiciária, afasta-se a alusão de excesso de prazo para formação da culpa, haja vista as peculiaridades do caso concreto.”

Conclui-se, então, que, além de não demonstrada desídia da autoridade judiciaria apontada como coatora, é possível verificar que o feito já retornou ao seu regular prosseguimento, inclusive com o desmembramento dos autos em relação à coacusada que se mantém em lugar incerto e não sabido, bem como já foi designada data para a realização da audiência de instrução.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem manejada em benefício de
Leandro de Siqueira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021